Tribunal: TJSP
Processo: 2133064-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA REALIZADA EM ENDEREÇO EQUIVOCADO NA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA REALIZADA EM ENDEREÇO EQUIVOCADO NA FASE DE CONHECIMENTO – PRETENSÃO RECURSAL À NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO REFERIDO ATO CITATÓRIO – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, preclusão temporal, não caracterizada. 2. Possibilidade de arguição da matéria jurídica (citação), na fase de conhecimento, com fundamento no artigo 525, § 1o, I, do CPC/15. 3. No mérito recursal, nulidade da citação, reconhecida. 4. A citação da parte ré não foi realizada no endereço da respectiva sede, mas sim, no referente ao posto de atendimento aos clientes, inclusive, não indicado na petição inicial. 5. Nulidade de todos os atos processuais, posteriores ao referido ato citatório. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Impugnação à execução de título judicial rejeitada, em Primeiro Grau de Jurisdição, para o seguinte: a) reconhecimento da ocorrência da preclusão e a impossibilidade de arguição da nulidade da citação realizada na fase de conhecimento; b) determinação tendente à remessa dos autos à Contadoria Judicial, para a apuração do valor devido. 8. Decisão recorrida, reformada, para o seguinte: a) reconhecimento da inocorrência da preclusão; b) reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais, a partir do ato de citação, na fase de conhecimento; c) determinação tendente à renovação do prazo para oferecimento da defesa, a partir da publicação do presente v. acórdão. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133064-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ENEL
DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A, é agravado ELY RIBEIRO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2133064-77.2020.8.26.0000 -Voto no 26527 - DRS
2
VOTO No 26527
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2133064-77.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: Enel Distribuição São Paulo S.A.
AGRAVADA: Ely Ribeiro (Espólio)
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Luciane Cristina Rodrigues
Gadelho
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM
–
DIREITO
ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDADE CIVIL
CONCESSIONÁRIA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
AÇÃO
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
FASE
DE EXECUÇÃO
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA
PELA
PARTE
EXECUTADA

REJEIÇÃO
EM
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
CITAÇÃO DA
PARTE EXECUTADA REALIZADA EM ENDEREÇO
EQUIVOCADO NA FASE DE CONHECIMENTO

PRETENSÃO RECURSAL À NULIDADE DOS ATOS
PROCESSUAIS POSTERIORES AO REFERIDO ATO
CITATÓRIO

POSSIBILIDADE.
1.
Inicialmente,
preclusão temporal, não caracterizada. 2. Possibilidade de
arguição da matéria jurídica (citação), na fase de
conhecimento, com fundamento no artigo 525, § 1o, I, do
CPC/15. 3. No mérito recursal, nulidade da citação,
reconhecida. 4. A citação da parte ré não foi realizada no
endereço da respectiva sede, mas sim, no referente ao posto
de atendimento aos clientes, inclusive, não indicado na
petição inicial. 5. Nulidade de todos os atos processuais,
posteriores ao referido ato citatório. 6. Precedentes da
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Impugnação
à execução de título judicial rejeitada, em Primeiro Grau de
Jurisdição, para o seguinte: a) reconhecimento da
ocorrência da preclusão e a impossibilidade de arguição da
nulidade da citação realizada na fase de conhecimento; b)
determinação tendente à remessa dos autos à Contadoria
Judicial, para a apuração do valor devido. 8. Decisão
recorrida, reformada, para o seguinte: a) reconhecimento da
inocorrência da preclusão; b) reconhecimento da nulidade
de todos os atos processuais, a partir do ato de citação, na
fase de conhecimento; c) determinação tendente à
renovação do prazo para oferecimento da defesa, a partir da
publicação do presente v. acórdão. 9. Recurso de agravo de
instrumento, apresentado pela parte executada, provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2133064-77.2020.8.26.0000 -Voto no 26527 - DRS
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 122, integrada a fls. 138 que,
nos autos da ação de procedimento comum, ajuizada por Ely Ribeiro
(Espólio), contra a pessoa jurídica, Enel Distribuição São Paulo S.A., na
fase de execução, rejeitou parcialmente a impugnação, para o seguinte:
a) reconhecer a ocorrência da preclusão e a impossibilidade de arguição
da nulidade da citação realizada na fase de conhecimento; b) determinar
a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para a apuração do valor
devido.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) tramitação da fase de conhecimento, à revelia; b) responsabilidade da
serventia judicial pelo equívoco verificado no respectivo endereço; c)
trânsito em julgado, sem o conhecimento do feito; d) depósito judicial
nos autos, para a garantia da execução; e) apresentação de impugnação,
com fundamento no artigo 525, § 1o, I, do CPC/15; f) necessidade de
anulação de todos os atos processuais posteriores ao comando citatório;
g) atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do
recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, preparado e
tempestivo, foi processado, com a atribuição do efeito suspensivo e
respondido.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2133064-77.2020.8.26.0000 -Voto no 26527 - DRS
4
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte executada, merece provimento, respeitado, contudo, o
entendimento em sentido contrário manifestado pelo D. Juízo de
Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de ação de procedimento comum, julgada
parcialmente procedente, com o trânsito em julgado, para o seguinte: a)
condenar a ré ao pagamento, em favor da parte autora, de pensão
vitalícia mensal, no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo,
acrescida da prestação referente ao 13o Mês, a partir do acidente, até a
data em que a vítima completaria 75 anos de idade; b) condenar a parte
ré ao pagamento do valor de R$ 250.000,00, a título de indenização por
danos morais, acrescido dos consectários legais; c) condenar a parte ré
ao pagamento integral dos ônus decorrentes da sucumbência (fls.
164/167 e 180, dos autos originários).
Posteriormente, verificou-se o início da fase de
execução do título judicial, com a impugnação da parte executada, a
respeito do seguinte: a) nulidade da citação, na fase de conhecimento; b)
excesso de execução. E, na sequência, sobreveio a rejeição parcial do
referido incidente e a determinação tendente à remessa dos autos à
Contadoria Judicial, para a apuração dos valores devidos e o eventual
excesso de cobrança (fls. 30/40 e 122, dos autos da execução).
A parte executada pretende, em sede recursal, a
nulidade de todos os atos processuais posteriores ao comando citatório,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2133064-77.2020.8.26.0000 -Voto no 26527 - DRS
5
na fase de conhecimento.
Inicialmente, não há falar na ocorrência da
preclusão e na impossibilidade de arguição da nulidade da citação, em
razão do trânsito em julgado da r. sentença proferida na fase de
conhecimento.
Isso porque, o artigo 525, §1o, I, do CPC/15, prevê,
expressamente, a possibilidade de suscitação da referida matéria
jurídica, na impugnação à execução de título judicial. Confira-se:
“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art., 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de
conhecimento, o processo correu à revelia”
(destaque acrescido)
Superada a matéria preliminar e prejudicial,
enfrenta-se o mérito recursal.
No mérito, os elementos de convicção produzidos
nos autos autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela
parte agravante.
Pois bem. A realidade dos autos indica a nulidade
da citação da parte ré, realizada na fase de conhecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2133064-77.2020.8.26.0000 -Voto no 26527 - DRS
6
É certo que a parte autora indicou, na petição
inicial, o respectivo endereço da sede da pessoa jurídica ré, para a
citação. Porém, a carta de citação foi expedida e encaminhada a
endereço diverso, onde localizado um posto de atendimento aos clientes
(fls. 138, dos autos originários).
Mas não é só. A despeito do Aviso de Recebimento
positivo da carta de citação, determinou-se, na origem, a realização de
novo ato citatório, para evitar a eventual nulidade processual.
Entretanto, o mandado de citação foi expedido para o mesmo endereço
anterior (fls. 141, 147/148 e 152, dos autos originários).
A citação válida e regular é pressuposto de validade
processual,
sendo
indispensável,
ressalvadas
as
hipóteses
de
indeferimento da petição inicial, ou então, na improcedência liminar do
pedido (artigo 239 do CPC/15).
Assim, é induvidosa, no caso concreto, a ocorrência
de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa. Daí porque, a nulidade de todos os atos
processuais posteriores ao comando citatório, na fase de conhecimento,
é a medida que se impõe.
Aliás, confira-se, a propósito da matéria jurídica ora
debatida a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a seguir:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2133064-77.2020.8.26.0000 -Voto no 26527 - DRS
7
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença
Citação efetivada, nos autos principais
por carta
Decisão que rejeitou a impugnação
apresentada, mantendo válida a citação efetivada
Citação enviada para endereço da executada não
obtido em site oficial
Inadmissibilidade

Facilidade de obtenção do endereço via órgãos
oficiais Ausência de conhecimento da ação contra
ela ajuizada
Recebimento por terceira pessoa

Não comprovação de que a ré/executada teve
conhecimento da demanda que lhe foi ajuizada

Decisão modificada Nulidade processual declarada
Recurso provido com a extinção do cumprimento de
sentença e anulação do processo principal desde a
citação.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
no
2209334-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco
Carlos Inouye Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 02/10/2.020; Data de
Registro: 02/10/2.020)
“Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de
sentença. Citação remetida e recebida em endereço
onde não mais residia o devedor. Nulidade. Efetiva
comprovação nos autos quanto à mudança de
endereço. Ausência de citação válida. Anulação dos
atos processuais posteriores. Abertura de prazo para
apresentação de defesa a contar da publicação desta
decisão. Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2010580-60.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Walter
Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
19/03/2.020;
Data
de
Registro:
19/03/2.020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE
COBRANÇA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Insurgência contra a decisão que rejeitou a exceção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2133064-77.2020.8.26.0000 -Voto no 26527 - DRS
8
de pré-executividade apresentada pela agravante

NULIDADE DA CITAÇÃO DA EXECUTADA

Verificada Requerida que comprovou que ao tempo
da citação (jul/2018) não estava mais no endereço
que constou na carta de citação (imóvel estava
locado) Ausência de citação válida Anulação dos
atos processuais praticados
Retorno à Vara de
Origem Respeito ao contraditório e à ampla defesa
Abertura do prazo para apresentação de resposta a
partir da publicação desta decisão
Recurso
provido, com determinação.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2245513-12.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Hugo
Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 5a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
09/12/2.019;
Data
de
Registro:
09/12/2.019)
“Agravo
de
instrumento.
Impugnação
ao
cumprimento de sentença. Nulidade de citação na
fase de conhecimento. Citação postal recebida no
endereço errado tal qual registrado na carta
respectiva. Impossibilidade de aplicação da teoria da
aparência, da regra do art. 248, § 4o, do CPC, e da
adoção de juízo de probabilidade de a falha ter sido
suprida pelo carteiro. Vício ora reconhecido.
Recurso provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2159431-75.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador:
4a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
09/09/2.019; Data de Registro: 12/09/2.019)
Outrossim, a hipótese, por via de consequência, é
de renovação do prazo para o oferecimento da defesa, a partir da
publicação do presente v. acórdão.
Finalmente, nada autoriza o arbitramento dos ônus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2133064-77.2020.8.26.0000 -Voto no 26527 - DRS
9
decorrentes da sucumbência.
Com efeito. A nulidade ora reconhecida decorre de
vício verificado no próprio ato de citação da parte ré, implicando nova
apreciação do mérito e o julgamento da lide.
Portanto, o acolhimento da impugnação à execução
de título judicial, é de absoluto rigor, nos exatos termos da
fundamentação, para o seguinte: a) reconhecer a inocorrência da
preclusão; b) reconhecer a nulidade de todos os atos processuais, a
partir do ato de citação, na fase de conhecimento; c) determinar a
renovação do prazo para oferecimento da defesa, a partir da publicação
do presente v. acórdão.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada,
para os fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator